Tribunal: TJBA
Processo: 8000203-38.2021.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000203-38.2021.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JK ASSESSORIA CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA Advogado(s): RAMON CALDAS BARBOSA APELADO: FELIPE REGO JACQUES DA SILVA Advogado(s):JAIME GRIMALDI NETO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESNECESSIDADE DE PROVA DA CONTRAPRESTAÇÃO ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade ativa do recorrido para cobrança de crédito cedido, em ação monitória fundada em cheque prescrito, sob alegação de omissão quanto à suposta ausência de prova do efetivo pagamento dos créditos objeto da cessão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar sobre a alegada ausência de prova da contraprestação (pagamento) entre cedente e cessionário dos créditos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão impugnado analisou de forma clara e exaustiva a regularidade da cessão de crédito, com base nos documentos constantes dos autos, e afirmou que a ausência de notificação do devedor não torna a dívida inexigível. 5. A lei não exige a comprovação do pagamento entre cedente e cessionário para legitimar a cobrança pelo novo credor, bastando a existência do título e do instrumento de cessão (CC, arts. 286 e 288). 6. A alegada omissão não subsiste, pois o tema foi expressamente enfrentado no acórdão embargado, sendo nítida a intenção da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite em sede de embargos declaratórios. 7. Embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa nem podem ser utilizados exclusivamente para fins de prequestionamento quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 8. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, mas sim a fundamentar adequadamente a decisão, o que foi atendido no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A existência de instrumento de cessão de crédito e do título cedido é suficiente para legitimar a cobrança pelo cessionário, sendo desnecessária a prova da contraprestação entre as partes da cessão. 2. Não há omissão no acórdão que enfrenta expressamente os fundamentos legais e fáticos da tese apresentada, ainda que não mencione todos os argumentos da parte. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem podem ser utilizados exclusivamente para fins de prequestionamento, salvo se presente algum dos vícios do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 286, 288, 290, 654,§ 1 o . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 503. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8000203-38.2021.8.05.0044, em que figuram como Embargante JK ASSESSORIA CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA e Embargado FELIPE REGO JACQUES DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.